Tribunal: TJBA
Processo: 8168529-22.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8168529-22.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: NEUMA SILVA AROUCA Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. ART. 14, §4º DA LEI Nº 12.016/2009. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação civil interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, por falta de interesse de agir em razão da inadequação da via eleita, em ação de cobrança relativa a valores do período anterior à impetração de mandado de segurança coletivo já julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se é adequado o manejo de ação de cobrança pelo procedimento comum para buscar valores relativos ao período anterior à impetração de mandado de segurança, considerando as limitações impostas pelo art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009 e pelas Súmulas 269 e 271 do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A pretensão não é relacionada ao período abrangido pela segurança concedida no mandado de segurança, que ficou limitada à data da impetração por força do art. 14, §4º da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 269 e 271 do STF, o que justifica o manejo de ação autônoma de cobrança. 4 - O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança, conforme Súmula 269 do STF, sendo necessária ação própria para buscar efeitos patrimoniais relativos a período pretérito. 5 - A limitação procedimental dos efeitos patrimoniais à data da impetração torna viável o ajuizamento de ação de cobrança para o período anterior, ainda que o direito já tenha sido reconhecido na ação mandamental. IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento para anular a sentença e determinar o regular processamento do feito.